Tribunal: TJSP
Processo: 1506958-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Insurgência contra a r. sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, em concurso material. Mérito. Materialidade e autoria não questionadas, mas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, assim como a causa de aumento do concurso de pessoas

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Insurgência contra a r. sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, em concurso material. Mérito. Materialidade e autoria não questionadas, mas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, assim como a causa de aumento do concurso de pessoas no que se refere ao roubo. Dosimetria. De rigor o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, porque verificada a unicidade de conduta com pluralidade de resultados. Regime inicial semiaberto bem fixado. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.